Tribunal: TJMT
Processo: 1013755-58.2018.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1013755-58.2018.8.11.0003
APELANTE: GILBERTO MIO FERNANDES
APELADO: CONFEDERACAO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS
Gratuidade deferida no primeiro grau. Anote-se (Id.48901154).
Cuiabá, 03 de julho de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator